Tribunal: TJDFT
Processo: 0010923-80.2018.8.07.0003
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-05-28
Data de publicação: 2020-06-17

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO USO DE ARMA DE FOGO E CONCURSO DE AGENTES. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. RECONHECIMENTO DAS TRÊS VÍTIMAS. MAJORANTE PELO USO ARMA DE FOGO. CONFIRMAÇÃO. APREENSÃO E PERÍCIA DESNECESSÁRIAS. COMPROVAÇÃO POR OUTROS MEIOS DE PROVA. PRECEDENTES DO C. STJ E DESTA EG. CORTE. DOSIMETRIA ESCORREITA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Havendo reconhecimento do acusado pelas vítimas, tanto na delegacia como em juízo, e restando em consonância com os demais elementos probatórios coligidos aos autos, o édito condenatório deve ser mantido.
2. Comprovada a violência ou grave ameaça à pessoa pelo depoimento das vítimas e da testemunha policial, não merece amparo a tese desclassificatória para o delito de furto.
3. Para a incidência da majorante do emprego da arma de fogo no crime de roubo, desnecessária a apreensão da arma e a realização de perícia técnica, notadamente quando seu uso está comprovado por outros meios, como o depoimento das vítimas.
4. Recurso conhecido desprovido.